Tribunal: TJDFT
Processo: 0736910-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em situação de recuperação judicial. 1.2. Examina-se ainda a viabilidade de revogação do aludido benefício pelo magistrado sem alteração do quadro fático que anteriormente havia ensejado o subsequente deferimento. 1.3. Finalmente, é também objeto deste recurso determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência em ação de adjudicação compulsória relativa ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1 A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.2. No presente caso, mais do que a simples menção a sua natureza jurídica e ao processo de recuperação judicial ao qual está submetida, a sociedade anônima apelante demonstrou adequadamente a hipossuficiência econômica mediante a juntada, nos autos, de balanço patrimonial, extratos bancários e declaração de crédito e débitos de tributos federais. 2.3. Também deve ser levado em consideração o grande número de protestos de títulos em prejuízo da apelante, havendo a necessidade de somá-los à situação de recuperação judicial para a pretendida comprovação da insuficiência financeira alegada.
3. A gratuidade de justiça havia sido anteriormente concedida à recorrente, na origem, não havendo, no presente caso, provas a respeito da alteração da aludida situação de hipossuficiência. 3.1. Nesse contexto, a gratuidade de justiça previamente deferida em favor da sociedade anônima deve ser mantida.
4. Em relação ao percentual dos honorários de sucumbência é importante salientar o entendimento deste relator no sentido de que, nas ações de adjudicação compulsória o valor da causa deve corresponder ao preço de "mercado" do imóvel. 4.1. O aludido entendimento está fundamentado na percepção de que as demandas de adjudicação têm proveito econômico certo, correspondente ao preço do imóvel que será incorporado ao patrimônio do autor por força do respectivo comando judicial. 4.2. Na hipótese em exame tudo indica que o valor da causa foi calculado com base no montante atualizado envolvido no negócio jurídico. 4.3. De acordo com os documentos coligidos aos autos pelo recorrido em suas contrarrazões, o preço de mercado do imóvel é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), quantia que destoa do valor atribuído à causa. 4.4. A correção do valor da causa para ajustá-lo à "média de mercado" produziria resultado desfavorável ao recorrente e ocasionaria a indesejável situação de reformatio in pejus, além de decisão extra petita. 4.5. Por essa razão, ressalvado o entendimento deste Relator, deve ser mantida a estipulação do valor da causa calculado com base no valor atualizado do negócio jurídico, em R$ 133.583,31 (cento e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), pois de sua fixação não decorre situação de excesso, inexistindo, com efeito, transgressão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC).
5. No caso foi corretamente aplicada a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, tendo sido observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.